Tribunal: TJDFT
Processo: 0718992-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718992-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: S.H.R.H. Agravada: Geap Autogestão em Saúde D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por S.H.R.H., infante representada por sua genitora, contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0717311-85.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar em que o autor pretende, em sede de tutela de urgência, que a requerida seja compelida a fornecer o tratamento para assimetria craniana do tipo Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais, conforme prescrição médica (ID no 156436489). Pedem o custeio total do tratamento com órtese craniana, no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). Requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Fundamento e decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para a análise do pedido liminar, exige-se a pronta demonstração dos contornos e da natureza da relação jurídica de direito material firmada entre as partes, bem como o cumprimento dos requisitos acima mencionados. Em que pesem os argumentos do autor quanto à probabilidade do direito, a pretensão esbarra em vedação expressa da Lei no 9.656/98, art. 10, de modo que, em sede de tutela de urgência não há como superar tão severo óbice. O material pretendido pelo autor é órtese de aplicação não cirúrgica e, a princípio, a ré não é obrigada a fornecê-lo. De outro lado, é sempre importante lembrar que desconsiderar vedação tão evidente reduz o contrato de seguro saúde a algo similar ao sistema único de saúde, ou seja, uma porta aberta à integralidade do atendimento, diretriz que é completamente incompatível com a natureza do negócio. Diante disso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Defiro ao requerente os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Em face do interesse de incapaz, procedo o cadastro do Ministério Público no feito, art. 178, II, do CPC. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação por meio do sistema. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46803912), em síntese, que a recorrida deve ser obrigada ao custeio do tratamento médico recomendado pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento da infante, que foi diagnosticada com “Braquicefalia e Pagliocefalia Posicional”. Argumenta que em decorrência de permanecer muito tempo na mesma posição, a criança ficou com o crânio deformado, verificando-se um achatamento na parte posterior do crânio. Sustenta que o médico especialista recomendou o uso de órtese craniana, tratamento que deve ser efetivado durante 23 (vinte e três) horas por dia, porém, a operadora do plano de saúde negou o fornecimento do tratamento indicado. Ressalta que o tratamento médico pretendido não tem finalidade estética, mas visa a recuperação de lesão craniana sofrida pela criança. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a agravada seja obrigada ao imediato custeio do tratamento médico indicado à infante pelo profissional de saúde responsável pelo seu atendimento, por meio do fornecimento de órtese craniana, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, do tratamento indicado à recorrente, com o fornecimento de órtese craniana. No caso em deslinde a demandante narrou que está evidenciado o quadro clínico de “Braquicefalia e Plagiocefalia posicional severa”, sendo necessária a realização de tratamento por meio de fornecimento de órtese craniana (Id. 156436476 dos autos do processo de origem). De acordo com o relato do profissional médico responsável justifica-se o uso de órtese fabricada sob medida para a agravante, nascida aos 4 de agosto de 2022, pelos seguintes fundamentos (Id. 156436489 dos autos do processo de origem): “A menor (omissis), 6 meses foi diagnosticado(a) com Plagiocefalia posicional severa. Trata-se de deformidade craniana adquirida às custas de excesso de apoio viciado em uma região da cabeça nos primeiros meses de vida, período em que a cabeça do bebê cresce mais rápido. (...) Ressaltamos que o paciente já passou por 2 meses de reposicionamento, sem, no entanto, apresentar melhora satisfatória da condição clínica. É de fundamental importância que o tratamento seja realizado em caráter de urgência, uma vez que a velocidade de crescimento craniano diminui exponencialmente e praticamente para, após os 18 meses de vida.” Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde da recorrente exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica pretendida, que exige o emprego da órtese em referência. Ademais, a disponibilização da referida órtese é recomendável e adequada para o caso da recorrente. Além disso, a destinação da órtese pretendida à paciente não está desvinculada do conjunto de medidas terapêuticas englobadas pelo tratamento indicado pelo médico. Em verdade, o tratamento em questão só é possível com o emprego da órtese, que pode ser considerada parte principal e fundamental para que seja alcançado o sucesso das demais medidas terapêuticas. Por essa razão os artigos 10, inc. VII, e 20, § 1o, inc. VII, da Lei no 9.656/1998 são inaplicáveis ao caso concreto, tendo em vista que a órtese está intrinsecamente ligada ao ato cirúrgico indicado à criança. Basta observar, a partir de um juízo hipotético de exclusão, que o tratamento se tornaria inútil sem o emprego do referido artefato. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE. URGÊNCIA. PAGAMENTO PARTICULAR PELO BENEFICIÁRIO. REEMBOLSO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 1. Ação ajuizada em 16/05/14. Recurso especial interposto em 21/10/16 e concluso ao gabinete da Relatora em 20/02/18. Julgamento: CPC/15. 2. Ação de cobrança c/c compensação por danos morais, cuja causa de pedir diz respeito a negativa de operadora de plano de saúde em reembolsar o valor de órtese craniana, para tratamento de recém-nascida portadora de plagiocefalia posicional, sem a qual deveria ser submetida a grave e delicada neurocirurgia de quebra e modulação do crânio. 3. O propósito recursal consiste em definir: i) se a operadora de plano de saúde deve fornecer órtese substitutiva de procedimento cirúrgico; e ii) se a negativa em seu fornecimento no particular constitui hipótese de compensação por danos morais. 4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 5. Confrontar o beneficiário com a hipótese de o plano de saúde cobrir apenas e tão somente a cirurgia de sua filha - e não a órtese que lhe é alternativa - representa situação de desvantagem exagerada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. 6. A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia. 7. Aborrecimentos de correntes de relações contratuais, na forma como ocorrido na hipótese dos autos, estão ligados a vivência em sociedade, cujas expectativas são desatendidas de modo corriqueiro e nem por isso surgem abalos psicológicos com contornos sensíveis de violação à dignidade da pessoa humana. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1731762/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)” É premente, portanto, o pleno atendimento à saúde da recorrente, tendo em vista suas necessidades vitais, não podendo preponderar a alegação de violação às regras do contrato, uma vez que o tratamento pleiteado promove o reequilíbrio contratual entre as partes. Observa-se, por isso, que não pode ser afastada a legítima pretensão à obtenção do tratamento necessário, o que atentaria contra o princípio da função social do contrato, em especial no que diz respeito à matéria versada nos presentes autos. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante são verossímeis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, diante da possibilidade de prejuízo efetivo à saúde de criança com idade inferior a 1 (um) ano. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar que a agravante promova o imediato custeio do tratamento indicado pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento da infante, com fornecimento da órtese craniana pretendida. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, no caso de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator